Tribunal: CARF
Processo: 17095.722828/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.722828/2021-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.914 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
BOA SAFRA SEMENTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2018, 2019
DESPESAS. ROYALTIES. ATIVIDADE ESPECÍFICA. DISPENSA DE
LIMITES. DEDUTIBILIDADE.
Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do
lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os
limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro
de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam
aos casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada,
nos termos do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de
transgenia ou de licença de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de
registro dos contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou
nas agências reguladoras para esse fim específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de
imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ), referente aos anos-calendário 2018 e 2019.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 02 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.722828/2021-46
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722828/2021-46

No auto de infração, a primeira infração foi assim descrita: “ADIÇÕES NÃO
COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.”, com o seguinte complemento:
“Referem-se às parcelas que excedem os limites relativos à dedução com Royalties de patentes,
marcas, e Assistência Técnica.”.
Já a segunda infração foi descrita como “COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZO OPERACIONAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL”, com o seguinte
complemento: “O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior ao
saldo desse prejuízo”.
O procedimento fiscal transcorreu conforme narrado no relatório fiscal de fls. 13 e
ss, de onde é possível colher o seguinte:
II.1 – EXAME DAS DESPESAS
7. Este procedimento fiscal se dedicou a examinar o grupo de despesas identificados
como royalties, e sua dedutibilidade nos termos das Leis no 3.470/58, 4.131/62,
4.506/64, Decreto-Lei no 1.730/79, e Portaria MF 436, de 1958.
7.1 No curso do procedimento identificamos as despesas a título de royalties deduzidas
do Resultado do Exercício. Como não identificamos, nos ajustes do Lucro Real, adições
identificadas como parcelas indedutíveis, passamos a apurar a legitimidade de dedução
dessas despesas.
Natureza das Despesas Registradas como Royalties
8. Do exame dos contratos apresentados, verificamos que se trata de duas categorias de
royalties, todas aplicadas sobre a reprodução para fins comerciais de sementes de soja:
8.1 – Royalties de Tecnologia (patente registrada no INPI – evento transgênico
MON87701 x MON89788: Soja geneticamente modificada resistente a insetos e
tolerante ao herbicida glifosato).
8.1.1 A Monsanto do Brasil é única empresa beneficiária desses royalties de tecnologia.
São diversas as cultivares de soja desenvolvidas a partir daquelas que a Monsanto
aplicou o evento transgênico que lhe deu características vantajosas. É identificada pela
marca comercial “Intacta RR2 PRO®”, ou a pela sigla “IPRO” associada ao nome da
cultivar.
8.1.2 Nos contratos celebrados entre a Monsanto e a fiscalizada são previstas taxa de
inscrição de campo (calculado por hectare), e pagamento de royalties pela multiplicação
e/ou comercialização de sementes de cultivares que contenham a tecnologia parenteada
(calculados proporcionalmente à cotação da soja comercial por Kg produzido/comercializado).
8.1.3 Na contabilidade, tais despesas foram lançadas na conta 422513 - FI - P&D
(ROYALTIES).
8.2 – Royalties de Germoplasma – cultivares sujeitas a registro no Serviço Nacional de
Proteção de cultivares do Ministério da Agricultura (direitos de exploração da
propriedade intelectual protegidos pela Lei no 9.456, de 1997 – Lei de Proteção de
Cultivares).
(...)
8.2.3 Nos contratos celebrados entre os titulares do direito e a fiscalizada, são previstos
pagamentos de royalties pela multiplicação e/ou comercialização de sementes dessas
cultivares (calculados proporcionalmente à cotação da soja comercial por Kg
produzido/comercializado).
8.2.4 Na contabilidade, tais despesas foram lançadas nas contas 422513 - FI - P&D
(ROYALTIES) em 2018, e 422547 - FI ROYALTIES GERMOPLASMA em 2019.
9. Tendo em vista que determinadas sementes de cultivares são protegidas por Lei, seja
pela Lei das Patentes, ou pela Lei de Proteção de Cultivares, os royalties se tornam
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722828/2021-46

despesas necessárias àqueles que se dedicam a reproduzir tais sementes para fins de
comercialização.
9.1 Assim sendo, as regras de dedutibilidade aplicáveis à essas despesas são mesmo
aquelas destinadas a Royalties e Assistência Técnica, as quais analisamos a seguir.
(...)
11. Conforme observado nos itens 8 e 9, as despesas são necessárias para que a
contribuinte fiscalizada tenha a posse do direito (no caso as patentes do evento
transgênico e os direitos intelectuais sobre as cultivares) que lhe permite reproduzir e
comercializar determinadas sementes de soja, atendendo assim ao disposto no artigo
362 do RIR/2018.
12. Quanto ao limite de dedutibilidade previsto no art. 365 do RIR 2018, e
complementado pela Portaria MF 436/1958, este não foi observado pela fiscalizada.
12.1 O Regulamento do Imposto de Renda (art. 365 do RIR/2018) consolida os
conceitos trazidos pelas Leis no 3.470, de 1958, art. 74, e no 4.131, de 1962, art. 12, e
pelo Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o, no que diz respeito a existência de um limite
de dedutibilidade dos royalties na apuração do Imposto de Renda.
12.2 A Lei vigente estipula um limite máximo de dedução de 5% sobre a receita líquida
obtida com o produto fabricado ou vendido que contém a tecnologia e/ou propriedade
intelectual respectiva. Esse limite máximo é regulado por ato infralegal do Ministro da
Fazenda (hoje Economia), que define coeficientes de limitação das deduções por
atividade econômica.
12.3 Está em vigor a Portaria MF no 436, de 1958, que prevê o limite de 1% para os
demais setores econômicos que não tenham sido contemplados com coeficientes
próprios. Não há previsão de coeficientes próprios para o ramo da agricultura, no qual a
fiscalizada está inserida.
13. Assim, a fiscalizada deveria ter calculado a parcela indedutível das despesas a título
de royalties e efetuado sua adição na determinação do Lucro Real (ajuste no LALUR).
(...)
II.2 – INFRAÇÃO – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS AO LUCRO REAL
18. Tendo em vista a fiscalizada não ter efetuado nenhuma adição a título de parcela de
royalties superiores aos limites de dedução nos ajustes ao Lucro Real dos anos 2018 e
2019 (e-LALUR da ECF), conforme demonstrativos da ECF (Partes A e B do Lalur)
anexados ao processo, fica caracterizada infração à legislação tributária, onde os valores
demonstrados no item 16 serão adicionados de ofício na apuração da base de cálculo do
IRPJ.
II.3 – INFRAÇÃO – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS
19. No momento da recomposição da base de cálculo do IRPJ Lucro Real com base na
infração descrita no subtítulo II.2, houve consumo do prejuízo fiscal apurado pela
fiscalizada em 2018, e consequentemente, restou saldo insuficiente para o ano de 2019
em que a fiscalizada realizou a compensação do saldo de 2018.
(...)
III - CONCLUSÃO
23. O Auto de Infração contém o Demonstrativo de Apuração onde são consolidadas
todas as infrações, com os respectivos enquadramentos legais, e calculado o IRPJ
lançado de ofício neste procedimento fiscal.
25. [sic] Tendo em vista os fatos aqui apurados, e considerando que a falta de
recolhimento do tributo não se deu por mera divergência de interpretação da legislação,
eis que já havia jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema formada antes
dos fatos geradores, será lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722828/2021-46

Em sessão de julgamento realizada em 16/12/2022, a DRJ05 prolatou o acórdão no
105-010.073 (fls. 589 e ss), pelo qual a impugnação foi declarada improcedente. A decisão foi
assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que o Auto de Infração foi lavrado por
autoridade fiscal competente e o procedimento fiscal realizado em consonância com a
legislação vigente.
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. CTN, ART. 146. INOCORRÊNCIA.
A prática de determinada conduta infracional sem o conhecimento do Fisco não a torna
legítima, não havendo por que se falar em alteração do critério jurídico por parte da
autoridade fiscal pelo fato de a contribuinte ter sofrido a primeira autuação sobre a
matéria em discussão somente após ter praticado a mesma infração, reiteradamente, em
anos anteriores, sem que tivesse sofrido autuação fiscal. A competente lavratura do
Auto de Infração, dentro do prazo decadencial, jamais se confundiria com alteração do
critério jurídico.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
DESPESAS COM ROYALTIES. LIMITE DE DEDUÇÃO.
As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de
invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de um percentual (estabelecido e revisto
periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda) da receita líquida das
vendas do produto fabricado ou vendido.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ROYALTIES.
LIMITE LEGAL. VIGÊNCIA.
O art. 71 da Lei no 4.506 de 1964 não revogou o art. 74 da Lei no 3.470 de 1958,
persistindo, portanto, mesmo para os beneficiários residentes no país, as regras para
dedução das despesas com pagamento de royalties. Precedentes do STF e STJ.
Ciente da decisão de primeiro grau em 02/01/2023 (fls. 640), a recorrente
interpôs, no dia 31 do mesmo mês (fls. 642), o recurso voluntário de fls. 644 e ss. Alegou, em
síntese:
 “Nulidade da autuação por ausência de motivação/fundamentação - violação
à busca pela verdade material”;
 “Nulidade da autuação por alteração do critério jurídico pela autoridade
fiscal – violação ao artigo 146 do CTN”;
 “Inaplicabilidade da Limitação Prevista no Artigo 365 do RIR/18 c/c
Portaria MF no 436/58 — Restrição à Dedutibilidade Concerne Apenas a
Pagamentos ao Exterior e a Partes Ligadas — Vedação à Evasão Fiscal”;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722828/2021-46

 “Distorção da base de cálculo do IRPJ - tributação de valores que não
refletem a renda/acréscimo patrimonial da recorrente”;
 “Dedução Fiscal Obrigatória da Integralidade do Custo Incorrido com
Insumos pela Recorrente — Despesa Necessária, Usual e Normal — Artigo
311 do RIR/18”;
 “Subsidiariamente — Limite à Dedutibilidade — Desconsideração da Receita
Líquida das Vendas do Produto Final — Iliquidez e Incerteza do Valor
Lançado”;
 “Subsidiariamente — Inaplicabilidade da Portaria MF no 436/58 - artigo 97,
inciso IV, do CTN e artigo 25, inciso I, do ADCT”;
 “Compensação indevida de prejuízo fiscal”.
Em 14/11/2023 (fls. 800), a recorrente interpôs a petição de fls. 803 e ss,
informando que a Lei no 14.689/23, por seu artigo 11, deu nova redação ao parágrafo 3o do artigo
13 da Lei no 9.249/95. Afirmou que, por tal alteração legislativa, o auto de infração hostilizado
perdeu o objeto, nos termos do artigo 106 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Na espécie, a acusação fiscal fundou-se na extrapolação do limite percentual para
a dedutibilidade da despesa de royalties sofrida pela recorrente.
Os pagamentos realizados pela recorrente tiveram como beneficiários empresas
sediadas no Brasil e sem qualquer relação societária, de modo tal que o limite legal da
dedutibilidade seria o do artigo 365 do RIR/18:
Art. 365. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes
de invenção ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida (Lei no 3.470, de
1958, art. 74 ; Lei no 4.131, de 1962, art. 12, caput ; e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 6o ).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, por ato do Ministro de Estado da
Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, de acordo
com o grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 1o) .
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties por exploração de
patentes de invenção, uso de marcas de indústria e de comércio, e assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições previstas
neste Regulamento ou excederem os limites a que se refere este artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, art. 12 e art. 13) .
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a
título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de patentes ou por uso ou
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722828/2021-46

cessão de marcas, e a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia
(assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços
técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do ato ou do
contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais
prescrições pertinentes, na forma estabelecida na Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (
Lei no 4.131, de 1962, art. 12 ).
Nesse contexto, é preciso observar a superveniência da Lei no 14.689/23, que
incluiu o § 3o no artigo 13 da Lei no 9.249/95 para o seguinte:
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do lucro
tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os limites de
dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, e
no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de
pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do §
3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no
País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de
cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos contratos referentes a
essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim
específico. (grifei)
Os mencionados artigo 74 da Lei no 3.470/58 e artigo 12 da Lei no 4.131/62
contêm, em síntese, o mesmo teor do artigo 365 já transcrito acima – que seria o enquadramento
legal supostamente adequado à infração autuada –, estabelecendo o limite máximo de 5%, Tal
limite se encontra dentre aqueles que, nos termos do § 3o acima transcrito, “não se aplicam aos
casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada (...) domiciliada no
País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por
terceiros”, que é exatamente o caso dos autos.
Sendo assim, consoante a interpretação retroativa da lei, contida no artigo 106, I,
do CTN, e de emprego determinado pelo artigo 13, § 3o, da Lei no 9.249/95, opera-se a perda do
objeto da infração autuada. Consequentemente, improcedente é o lançamento do tributo e seus
acréscimos legais, bem assim a decorrente compensação indevida de prejuízos fiscais.
Por fim, assinalo que restam prejudicadas as demais matérias arguidas em sede
recursal, razão pela qual deixo de manifestar acerca de tais questões.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar o
lançamento e a compensação de ofício dos prejuízos fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722828/2021-46

Fl. 812
DF CARF MF
Original